Tribunal: TJMT
Processo: 1010318-84.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010318-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA MIRANDA SILVA - CPF: 545.961.061-34 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não obstante a parte apelante/ré não tenha trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte autora/apelada confessou ter contratado empréstimo com a instituição financeira. Apesar da ausência de instrumento, o contrato deve ser preservado, uma vez que a referida nulidade não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.

2- Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

3 - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S.A., contra a sentença id. 217258734, proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, nº 1010318-84.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por ALESSANDRA MIRANDA SILVA, que restou assim consignado:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa.

Sem custas finais.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo pretensão executória, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Em caso de requerimento de cumprimento de sentença, fica desde já intimada a parte vencedora a recolher as custas correspondentes, nos termos da Lei estadual 11.077/20.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.”

Em suas razões, (id. 217258736), A Instituição financeira/apelante suscita preliminarmente pela juntada de documentos na fase recursal; no mérito aduz que (i) não há falar em cobrança indevida, já que o Autor/apelante expressamente autorizou a emissão do cartão; (ii) fala que há prova nos autos que o autor/apelado anuiu com os termos do contrato, e que utilizou para realizar saques, o que reforça que ele sempre soube da modalidade da contratação, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não ha que se falar em repetição de indébito, tampouco em alteração do encargo contratado com base em outra modalidade de instrumento (contrato de empréstimo consignado); (iii) fala ainda, da ausência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, visto estar dentro da média praticada pelo mercado na época e que o autor/apelado estava ciente das taxas pactuado no referido contrato, sendo assim, não há que se falar em cobrança indevida como entendeu o juízo a quo. Por fim, pugna pela reforma da sentença em relação a condenação em custas processuais e honorários advocatícios. No mais, requer o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões apresentada (id. 217258749), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG S.A., contra a sentença id. 217258734, proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, nº 1010318-84.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por ALESSANDRA MIRANDA SILVA, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A preliminar suscitada se confunde com o mérito e como tal será analisada conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício no contrato de crédito consignado na modalidade cartão de crédito.

Depreende-se dos autos, que a autora apelada firmou relação jurídica junto ao Banco/apelante concernente à suposto empréstimo na modalidade consignado com desconto na folha de pagamento. Alega que ao passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, e sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Asseverou que jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito e ressalvou que o Banco promoveu transferências bancárias em sua conta travestidas de empréstimo consignado que, na verdade se tratava de cartão de crédito consignado com juros extorsivos, cuja dívida é impagável e eterna.

Seguiu argumentando os documentos apresentados pelo Banco/apelante evidenciam ainda mais a prática lesiva, pois, o banco aproveitou da inocência, necessidade e boa-fé do autor e oferece de forma camuflada um empréstimo consignado, onde na verdade o objetivo é a contratação de um cartão de crédito.

Reiterou que não utilizou o cartão de crédito, contudo, admite que tais montantes foram creditados na sua conta bancária e por ele utilizados.; entretanto, afirmou que tal quantia foi creditada em sua conta em virtude de empréstimo consignado e não por meio de utilização de cartão de crédito.

Aduziu que no momento da liberação do crédito, sequer tinha conhecimento da existência de uma conta cartão; que jamais utilizou do plástico para efetuar saques, visto que os valores foram transferidos diretamente para sua conta corrente.

Pois bem.

Estabelecido as premissas, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.ª e 3.ª Câmaras Cíveis deste Sodalício, foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas contrarrazões ao apelo interposto pelo Consumidor, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Pois bem, diante do cotejo dos autos e em consonância com o conteúdo fático-probatório, vejo que prospera a tese defendida pela apelada.

Como é cediço, sendo a questão aqui tratada uma relação de consumo. ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, a existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 373 do CPC.

Assim, sendo a questão aqui tratada é uma relação de consumo. Como dito, compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado não autorizado pela autora. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Inversão do ônus da prova – Reconhecimento - Ré que não cuidou de fazer prova necessária, nos termos do art. 373 , inc. II , do CPC/2015 , não se desincumbindo do ônus de demonstrar os fatos impeditivos do direito da autora. Devolução simples mantida. Dano moral caracterizado – in re ipsa - Valor fixado em R$10.000,00 que corresponde aos parâmetros apresentados e está em consonância ao entendimento desta corte - Manutenção. Honorários majorados, em razão do recurso, em 5%. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: XXXXX20188260161 SP XXXXX-97.2018.8.26.0161, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 19/10/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2020)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte consumidora/autora confessa ter feito empréstimo com a parte adversa, conforme se transcreve a referida parte da petição inicial:

“parte Autora é pessoa humilde, simples, trabalha na prefeitura municipal de Cuiabá, no cargo de técnico em multimeios didáticos, nível médio.

No mês de novembro de 2011, foi procurada por correspondentes do banco requerido e informada que, de acordo com a margem disponível, seria possível contratar empréstimo consignado e que o pagamento do valor emprestado, deveria ser realizado de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento, cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído.

Diante das vantagens ofertadas e da necessidade econômica, a requerente aquiesceu com a proposta, oportunidade na qual acabou assinando um documento em branco. Mas não tomou conhecimento de seus termos.

Correspondente do Réu comprometeu-se em enviar, posteriormente, por meio postal a cópia do contrato. Mas não foi cumprido” (g.n).

Destarte, a relação jurídica é fato incontroverso nos autos.

O CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Não obstante a parte requerida/apelante não tenha trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade devidamente assinados, a parte autora/apelada confessou ter contratado empréstimo com a instituição financeira.

Apesar da ausência de instrumento verificado, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que a referida nulidade não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.

Como banco não trouxe o contrato devidamente assinado, sendo assim não comprovou, a teor do inciso II do 373 do CPC, fato desconstitutivo do direito do autor que alega não ter contratado o cartão de crédito.

Nesse sentido:

(...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DE ACORDO COM A MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – (...). Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito. Constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, esta deve ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração de acordo com a modalidade contratada – “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” A incidência da capitalização dos juros nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp nº 1.388.972/SC). No caso, não tendo o banco apelado trazido para os autos a cópia do suposto contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes para verificar a previsão de capitalização de juros, não há falar-se em legalidade da cobrança desse indexador. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (TJ-MT 10013381220208110033 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022 - grifos acrescidos).

Oportunamente, vale salientar que os documentos apresentados aos autos sob os Id’s. 217258683; 217258737-217258742, referente a uma operação realizada no mês de novembro de 2011, em nada comprova a celebração de cartão de crédito consignado por ausência de aquiescência.

Alega ainda o banco Apelante, a utilização de cartão de crédito, mas não há nos autos qualquer prova da sua existência, como por exemplo, o envio. Nota-se no em contestação foi apresentado SUPOSTO CONTRATO DÚBIO SEM ASSINATURA EM TODAS AS LAUDAS, SEM CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA, AUSÊNCIA DE PROVAS da existência do recebimento do cartão “plástico”; ligações telefônicas do seu desbloqueio, da sua efetiva utilização, vícios de consentimento; negócio diverso do pretendido, cobrança de pagamento mínimo de forma eterna, taxa de juros exorbitante.

Não há nos autos, nenhuma prova da utilização do cartão de crédito para seu fim precípuo, ou seja, apenas telas sistêmicas de computador, que não podem servir como prova.

Por isso, impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado da época da contratação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, majora-se em 5% (cinco por cento) à título de honorários recursais..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024